Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento aos recursos interpostos pelas partes, para condenar a ré a restituir em dobro o valor cobrado indevidamente e afastar a condenação por danos morais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (inclusão indevida do nome da autora nos registros de maus pagamentos – contradição) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. A embargante aponta o vício de contradição do acórdão ao argumento de que o seu nome teria sido incluído nos cadastros de proteção ao crédito e por isso a condenação dos embargados ao pagamento de indenização por danos morais deveria ser mantida na fase recursal.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 12/15 da ementa. Entretanto, apenas para aclarar o “decisum”, destaca-se que não restou demonstrado nos autos que o nome da embargante teria sido inscrito nos cadastros de inadimplentes em razão da falha na prestação de serviços na presente demanda, conforme já demonstrado nos cadastros SCPC e Serasa constantes nos autos (ID 51946651 - pág. 10/11, 51987797, 51987798 e ID 51946655 - pág. 5).
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.